Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709960-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL PEREIRA JULIO IMPETRANTE: SUELI IZIDORIO JULIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de petição apresentada por Sueli Izidorio Júlio, estudante de direito, na qual, ao que tudo indica, pretende a detração da pena de Wendel Pereira Júlio, muito embora denomine o petitório de habeas corpus. Pleiteia, ainda, a nomeação da Defensoria Pública ou outra entidade de assistência jurídica para acompanhar e representar o paciente junto à Vara de Execuções do Distrito Federal (ID 24654613). Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não é bacharel em direito e, nada obstante aponte-se como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato apontado como causador de constrangimento ilegal. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar o recurso adequado a ser interposto para propiciar o exame da pretensão do apenado, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não conhecimento. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator